Tribunal: TJDFT
Processo: 0722998-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA. ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIENTES. CULPA DA RÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de reparação dos danos materiais experimentados em decorrência de acidente de trânsito.
2. No caso em deslinde o dever de reparação dos danos experimentados decorre da responsabilização subjetiva (artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil). 2.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano; e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os subsequentes danos.
3. A questão controvertida refere-se à dinâmica dos fatos, especialmente se a demandada foi a responsável pelo acidente de trânsito. 3.1. Ressalte-se, a esse respeito, que em relação à sistemática da distribuição dos ônus da prova, a regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. 3.2. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.
4. No caso, a despeito das alegações articuladas pela recorrente, os elementos de prova existentes nos autos são insuficientes para concluir que o acidente foi causado exclusivamente pela ré. 4.1. A prova testemunhal produzida não foi suficiente para esclarecer a dinâmica do acidente e os fatos narrados na causa de pedir.
5. Observe-se que a ausência de sinalização de trânsito no local do aludido acidente e a inexistência de certeza, a respeito da preferência de circulação no referido cruzamento, admitida pela própria condutora do veículo “Fiat Pálio Placa JIG1756”, revelam, em verdade, que a dinâmica dos fatos não está suficientemente esclarecida. 5.1. Por essas razões não houve a comprovação de que a apelada teria sido efetivamente responsável pelo acidente de trânsito (art. 186 do Código Civil).
6. Verifica-se, portanto, que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão (art. 373, inc. I, do CPC).
7. Recurso conhecido e desprovido.